Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712066-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: CRISTIANO PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Desclassificação. Culpabilidade. Fração. Causa de aumento. Privilégio. 1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica ao crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 2 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal se as condições do flagrante – réu, abordado por policiais que monitoravam o local, visualizaram o momento em que ele vendeu porção de drogas a usuário e apreenderam drogas em poder de ambos (réu e usuário) –, provadas pelo depoimento do policial condutor do flagrante, em juízo, corroborado pelo depoimento do outro policial e do usuário na delegacia, demonstram o tráfico de drogas. 3 - Cometer crime durante liberdade provisória concedida em audiência de custódia torna mais reprovável a conduta do réu, devendo ser censurada com maior rigor, justificando o exame desfavorável da culpabilidade. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base. 5 - Se o tráfico ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, próximo a locais de trabalho coletivo, por volta de 14h30, horário de grande circulação de pessoas, deve ser mantida a causa de aumento do art. 40, III, da LAD. 6 - Tratando-se de réu que registra maus antecedentes, mas é tecnicamente primário, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, na fração intermediária de 1/2 (metade). 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, requerendo o afastamento do reconhecimento de tráfico privilegiado, ao argumento de que o recorrido é portador de maus antecedentes, sendo que para a concessão do benefício é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, pugnando pela fixação de regime inicial mais gravoso, sob o fundamento de que o recorrido ostenta 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e culpabilidade); c) artigo 44, inciso III, do CP, pleiteando o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão da benesse, quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/06, 33, §§ 2o e 3o, 44, inciso III, e 59, inciso III, todos do Código Penal. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esses são os entendimentos sedimentados pelo STJ: A aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa. (AgRg no HC n. 968.885/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). O regime inicial fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada e os maus antecedentes. (AgRg no AREsp n. 2.790.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Nos termos do disposto no art. 44 do Código Penal, inciso III, do Código Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Assim, a existência de circunstância judicial negativa, como ocorre na hipótese, é fundamento suficiente para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ficar demonstrado que a substituição não é socialmente recomendável. (AgRg no HC n. 976.121/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020